Tribunal: TJMT
Processo: 0004921-09.2016.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004921-09.2016.8.11.0018
APELANTE: ADAIR SERGIO BIRNFELD
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público não foram devidamente indexadas ao sistema PJE, ante o erro apresentado no Id. 58031515 – Pág. 5/6.
Desse modo, a fim de solucionar a falha apontada, acolho o parecer e converto os autos em diligência, para que o feito seja encaminhado ao Ministério Público, para sua devida regularização.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator